Tribunal: TJDFT
Processo: 0728780-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728780-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA (executado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0725824-52.2017.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., indeferiu o pedido de exibição de documento e determinou o retorno dos autos ao arquivo, nos seguintes termos (ID 61473481): “A parte executada requer a intimação da parte exequente para juntar, aos autos, cópia do contrato celebrado entre as partes. INDEFIRO o pedido em referência, eis que não vislumbro utilidade da medida no atual momento processual. Ante a inércia da parte exequente, voltem os autos ao arquivo. I.”. Em seu recurso (ID 61473479), o agravante aponta que “A ausência de elementos que vinculem diretamente o Agravante ao contrato em discussão levanta sérias dúvidas quanto à legitimidade da cobrança realizada. A simples coincidência de nomes não pode ser suficiente para impor ao Agravante o ônus de uma dívida que não contraiu”. Destarte, requer “seja recebido o presente Agravo de Instrumento e seja concedida a liminar para determinar ao Agravado a apresentação do contrato de número 5067780013432980, que supostamente originou o cartão e os boletos cobrados”. (ID 61473479 - Pág. 8) Preparo no ID 61659635. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, inexistindo, a princípio, qualquer ato de constrição expedido em desfavor do agravante-executado, mas mera determinação de remessa dos autos ao arquivo, o que permite aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ademais, no caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a pretensão de exibição do contrato, em tese, mostrar-se-ia inútil aos fins pretendidos, considerando o avançado estado do processo, na atual fase de cumprimento de sentença condenatória. Logo, não se verifica, em tese, a urgência ou os demais requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator